Tribunal: STF
Processo: RE 1500834
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Maria José Virgili Pasquotto, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado:



    “PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COEFICIENTE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO. MOMENTO DA INCIDÊNCIA. Para a correta utilização da diferença percentual entre a média dos salários de contribuição e o limitador para fins de pagamento (teto), o coeficiente de cálculo do benefício, decorrente do tempo de serviço, deve ser aplicado somente após a limitação, sob pena de, na prática, indevidamente transformar em integral benefício concedido de forma proporcional, ou alterar o coeficiente de cálculo original.” (destaquei)



    Devolvidos ao órgão julgador os autos, no âmbito da Corte de origem, para eventual juízo de retratação, a decisão colegiada resultou mantida, verbis:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TETOS DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/98 E 41/2003. COEFICIENTE DE CÁLCULO. MOMENTO DA INCIDÊNCIA. TEMA 76 DO STF. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.



    1. A decisão proferida pela Turma neste Tribunal, ao julgar o presente recurso, não diverge do entendimento pacificado pela Corte Superior no julgamento do Tema 76, impondo-se, em consequência, a respectiva manutenção.”



    Na minuta, sustenta-se aplicável ao caso a tese fixada por esta Suprema Corte no Tema nº 76 de Repercussão Geral.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Esta Casa, ao exame do RE 564354, sob a relatoria da Ministra Cármen Lúcia, assentou a compreensão de que “não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional” (Tema nº 76 de Repercussão Geral). Transcrevo a ementa:



    “EMENTA: DIREITOS CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. REFLEXOS NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA ALTERAÇÃO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E 41/2003. DIREITO INTERTEMPORAL: ATO JURÍDICO PERFEITO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEI INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Há pelo menos duas situações jurídicas em que a atuação do Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição da República demanda interpretação da legislação infraconstitucional: a primeira respeita ao exercício do controle de constitucionalidade das normas, pois não se declara a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei sem antes entendê-la; a segunda, que se dá na espécie, decorre da garantia constitucional da proteção ao ato jurídico perfeito contra lei superveniente, pois a solução de controvérsia sob essa perspectiva pressupõe sejam interpretadas as leis postas em conflito e determinados os seus alcances para se dizer da existência ou ausência da retroatividade constitucionalmente vedada. 2. Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional. 3. Negado provimento ao recurso extraordinário.” (RE 564354, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 08-09-2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-030 DIVULG 14-02-2011 PUBLIC 15-02-2011 EMENT VOL-02464-03 PP-00487 RTJ VOL-00233-01 PP-00262)



    Verifico que a decisão recorrida - ao preconizar que “o coeficiente de cálculo do benefício, decorrente do tempo de serviço, deve ser aplicado somente após a limitação, sob pena de, na prática, indevidamente transformar em integral benefício concedido de forma proporcional, ou alterar o coeficiente de cálculo original” - não destoa da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 76.



    Acresço, de qualquer sorte, na esteira dos precedentes desta Casa sobre o tema em específico, que a pretensão recursal esbarra no óbice da Súmula nº 279/STF. Nesse sentido: RE 1498403, Relator Min. EDSON FACHIN, Publicação: 27/06/2024; RE 1484680, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Publicação: 01/04/2024; RE 1504619, Relator Min. ANDRÉ MENDONÇA, Publicação: 07/08/2024; ARE 1487493, Relator Min. CRISTIANO ZANIN, Publicação: 16/05/2024; e RE 1385669, Relatora Min. ROSA WEBER, Publicação: 06/06/2022.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente